Tribunal: TJPA
Processo: 0004564-26.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004564-26.2012.8.14.0005

APELANTE: H ROCHA SANTOS GUTZEIT COMERCIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
SENTENÇA QUE ISENTA O ESTADO DO PARÁ DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA
.
TEMA 1002, DO STF (RE 1.140.005/RJ). O VALOR DEVE SER DESTINADO, EXCLUSIVAMENTE, AO APARELHAMENTO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS, VEDADO O SEU RATEIO ENTRE OS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
D
AR-LHE PROVIMENTO
, consoante ao voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exma. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004564-26.2012.8.14.0005

APELANTE:
H ROCHA SANTOS GUTZEIT COMERCIO
APELADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
H ROCHA SANTOS GUTZEIT COMERCIO
contra a r. sentença prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA/PA
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
oposto em face do
ESTADO DO PARÁ
, ora apelado, cujo decisum possui o seguinte teor em seu dispositivo (Id. 15276839):

“Enfim, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento da verba honorária, a qual fixo em 10%, do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3°, do CPC. Sem condenação em custas, em atenção ao art. 39, caput, da LEF. Transitado em julgado, nada sendo requerido, após regular baixa, arquive-se estes autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
, interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 15276847), em suma, afirmando ser incabível o pagamento pelo Estado de honorários advocatícios, à Defensoria Pública Estadual, em observância à Súmula n. 421, do STJ.

Por fim, requereu Juízo de Retratação pelo Juízo
a quo
, ou caso contrário, requer a reforma parcial da sentença mencionada, de molde a ser afastado tal ônus sucumbencial específico.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
em Juízo de Retratação previsto no § 7º do art. 485 do CPC, tornou sem efeito o item da sentença ID n. 59927791, que condenou o apelante em custas, devendo constar a seguinte redação, a qual passa ser integrante da referida sentença: “
deixo de condenar o estado do pará em honorários, porquanto a parte encontra-se assistida pela defensoria pública
”. (ID n. 15276850)

Inconformado,
H ROCHA SANTOS GUTZEIT COMERCIO
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 15276852), requerendo que o Estado do Pará seja condenado ao pagamento das verbas de honorários sucumbenciais, sobre o valor da condenação, os quais deverão ser revertidos diretamente em favor do FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNDEP.

No ID n. 15276858,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, por se tratar o feito de origem de execução fiscal, nos termos da Súmula n. 189, STJ. (ID n. 15440667)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A apelante se insurge contra a parte da decisão que deixou de condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública.

No tocante a fixação dos honorários à Defensoria, é de meu inteiro conhecimento que nos termos da Súmula n. 421, do STJ, o Estado não possui o dever de pagar a verba honorária à Defensoria Pública quando ela atua contra este.

Ocorre que, o Pretório Excelso julgou, em sede de repercussão geral, o Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), devidamente publicado no DJE/STF em 06/07/2023, fixando as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nessa esteira de raciocínio, reformo a Sentença no tocante à fixação de honorários a serem pagos pelo Estado do Pará à Defensoria Pública, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, desde já fica consignado que o valor deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Ante o exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar o Estado do Pará a pagar as verbas sucumbenciais à Defensoria Pública, no patamar de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa. Deve o valor deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/09/2023